Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020324-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICA BORDINI DUARTE - CPF: 290.400.338-03 (ADVOGADO), ANDREA SALVADOR DELIBERALI - CPF: 018.512.089-09 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINEZ DELIBERALI - CPF: 624.004.879-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTE – AUSENTE QUALQUER
VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O
inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto por
Andrea Salvador
Deliberali
e Marcio Martinez
Deliberali
, com o fito de reformar o acórdão que
deu parcial
provimento ao recurso de
Agravo
de Instrumento
manejado
em face de
Banco
Santander (Brasil)
S/A,
para
:
a) determinar que a apuração do proveito econômico siga estritamente o fixado no acórdão transitado em julgado, apurando-se a vantagem obtida com os encargos decorrentes do julgamento da revisional; b) afastar da apuração a aplicação do regime legal do art. 354 do Código Civil.

Defendem os embargantes a existência de contradição, sob o argumento de que no caso dos autos em discussão (Revisional de nº 0019121-70.2017.8.11.0055), na fase de cumprimento de sentença, de apuração da
dívida,
o método
que deve
ser empregado no recálculo de débito é o método de Gauss, que adota juros simples, visto que o sistema SAC, contratuais, emprega juros compostos como a Tabela
Price
.

Por fim pede o acolhimento dos embargos a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
202633689
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, o
s
embargante
s
alega
m

a existência de contradição, e, para tanto, argumentam que no caso dos autos em discussão (Revisional de nº 0019121-70.2017.8.11.0055), em fase de cumprimento de sentença, de apuração da
dívida,
o método
que deve
ser empregado no recálculo de débito é o método de Gauss, que adota juros simples, visto que o sistema SAC, contratuais, emprega juros compostos como a Tabela
Price
.

Desta forma,
apura-se que o cerne da discussão dos declaratórios não trata de aclarar eventual
contradição
, mas tão somente
re
discutir a matéria.

Com efeito, t
endo sido apresentadas todas as razões e justificativas que ocasionaram a conclusão e o entendimento contido do dispositivo, é insofismável que a embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Portanto, os embargantes
confunde
m
a contradição autorizadora do manejo dos
aclaratórios
com o mero antagonismo entre as razões da decisão e a tese que lhe beneficiaria.

Como é cediço, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO

RECURSO ESPECIAL
. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA
PELA SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃOAUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo nº

3, aprovado

pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos

interpostos com

fundamento no
CPC/2015 (
relativos a

decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não há
que se falar em perda superveniente do objeto do recurso
especial na

medida em
que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.
4. Embargos
de declaração

parcialmente acolhidos
, sem
efeitos infringentes.
”

(
EDcl
no REsp 1602681/ES. 3ª Turma. Min. Moura Ribeiro. Julgamento em 20/02/2018.
DJe
02/03/2018)

No mesmo sentido são as profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.
” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

Dito isso, não há, evidentemente, qualquer contradição na decisão objurgada.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito
).Em
razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

(TJMT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ademais,
c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018
)
.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024